Tribunal: TJMT
Processo: 1042275-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042275-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 334.700.149-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. PARÂMETROS DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, contra decisão que acolheu, em parte, a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida por Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, admitiu a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que observados parâmetros objetivos e a demonstração de inércia da Fazenda Pública. No caso, foram comprovadas medidas como protesto da CDA e existência de lei de parcelamento, afastando a alegação de abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode prosseguir se a Fazenda Pública comprovar diligência mínima, como protesto do título e tentativa de solução administrativa.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:

§ 1o, do
art. 2°, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024
.

Jurisprudência relevante citada:
STF
,
Tema 1184;
TJ-MG - Apelação Cível: 5009734-66.2023.8.13.0317 1.0000.24.156585-2/001, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024
;
TJ-MG - Apelação Cível: 5006601-66.2022.8.13.0344 1.0000.24.228909-8/001, Rela. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
, na condição de curadora especial,

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1000939-76.2020.8.11.0002
,
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,

acolheu, em parte, a exceção de
pré
-executividade oposta
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
i)
o Município de Várzea Grande deixou de cumprir integralmente as exigências fixadas pelo STF no Tema 1.184, notadamente quanto à realização de tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa, limitando-se ao protesto da CDA;
e que

ii
)
o valor exequendo é inferior a R$ 10.000,00, enquadrando-se, pois, na hipótese de execução fiscal de baixo valor, passível de extinção por ausência de interesse processual
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADUAL
, na condição de curadora especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000939-76.2020.8.11.0002, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
,
acolheu, em parte, a exceção de
pré
-executividade oposta
.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DO TEMA 1184/STF.

A respeito
do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ
–
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–
, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.0
0
0,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, c
onforme
assentado pelo d. Juízo
a quo
na decisão agravada
,
há prova nos autos de existência de lei geral de parcelamento, com oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução de juros ou multas, além de que
houve protesto do título, atendendo ao disposto
n
o item 2 do Tema n. 1.184 do STF
, bem como ao
disposto no
§ 1o, do
art. 2°, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024.

Ademais, cumpre ressaltar que a demora na efetivação da citação, quando decorrente de entraves próprios do aparato judicial, não pode ser imputada à parte exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ. Desse modo, o intervalo transcorrido entre o ajuizamento da demanda, em 2020, e a citação por edital, concretizada em julho de 2024, não se presta a caracterizar ausência de impulso processual útil.

O protesto da CDA, nesse contexto, reforça a diligência da Fazenda Pública no sentido de localizar o devedor e tornar efetiva a cobrança, sendo medida hábil a demonstrar o interesse processual exigido.

Não há, portanto, óbice ao prosseguimento da execução, tendo em vista a adoção, pelo ente federado, das providências previstas na tese vinculante, inexistindo inércia ou omissão que justifique a extinção precoce do feito executivo.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao presente
. A saber:
TJ-MG - Apelação Cível: 5009734-66.2023.8.13.0317 1.0000.24.156585-2/001, Rela. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024
;
TJ-MG - Apelação Cível: 5006601-66.2022.8.13.0344 1.0000.24.228909-8/001, Rela. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024
.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026